Tribunal: TJDFT
Processo: 0706108-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.008514-1. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985. RESP 1.319.232/DF. RE 1.101.937. TEMA 1075. ABATIMENTO DE VALORES. LEI N° 8.088/90. PROVA. VALORES IDENTIFICADOS A TÍTULO DE AMORTIZAÇÃO. COISA JULGADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO PREMATURA.
1. Na origem, os agravantes-autores, residentes e domiciliados em São Paulo, buscam a liquidação individual sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1 e no REsp 1.319.232/DF.
2. Um dos capítulos da decisão diz respeito à competência territorial e à extensão dos efeitos da sentença da Ação Civil Pública no 94.008514.
3. No Supremo Tribunal Federal tramita o Recurso Extraordinário 1.101.937 representativos do Tema 1075 da sistemática da Repercussão Geral, referente à constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. Após a determinação de a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, no referido RE foi determinada a retomada da tramitação das ações.
4. O perito foi instado a identificar os valores já devolvidos pelo banco por força da Lei Federal no 8.088/90 tendo o expert apontado de forma específica e detalhada, a incidência do abatimento comprovando a amortização. Rejeitada a tese de falta de provas
5. Rejeitada a tese recursal de coisa julgada, pois o acórdão que julgou embargos de declaração opostos em face do julgamento do REsp no 1.319.232, restou consignado que “eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões de dívidas, ocorridas posteriormente, deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações da sentença genérica, extraída da presente ação civil pública” (EDcl no REsp 1319232/DF - DJe 25/09/2015).
6. Como deflui da exegese do disposto no art. 511 do CPC, na liquidação pelo procedimento comum, o rito se submete ao procedimento comum inclusive com apresentação de contestação e não de impugnação. Logo a fixação de honorários se mostra prematura, devendo a questão ser analisada pelo juízo de origem após o proferimento de sentença, efetivando-se, assim, a correta organização do trâmite processual.
7. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a retomada da tramitação no juízo de origem.